Tribunal: STJ
Processo: 1501085-70.2023.8.26.0347
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144783 - SP(2026/0005339-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DONIZETI SIGRI
ADVOGADO
: JOÃO MANOEL ARMÔA JUNIOR - SP167542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante
não infirmou de modo adequado e específico o óbice decorrente da
, pois não demonstrou que o fundamento adotado no acórdão
Súmula n. 283/STF
recorrido foi efetivamente combatido nas razões do recurso especial, mediante
transcrição de trechos que contradigam diretamente os argumentos do Tribunal de
origem quanto ao ponto.
5. Verifica-se, ainda, que o agravante não impugnou especificamente o
fundamento relativo à impropriedade da via especial para veicular questão
constitucional, limitando-se a afirmar a existência de violação direta a dispositivos
infraconstitucionais, sem refutar o óbice processual apontado na decisão de
inadmissibilidade.
6. A decisão que inadmite o recurso especial constitui ato único e
incindível, não sendo formada por capítulos autônomos, de modo que incumbe à
parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que obstaram o
processamento do apelo nobre, sob pena de incidência da
e
Súmula n. 182/STJ
aplicação do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
7. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
8 . Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56536865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8aee851e-bf0d-431a-a51d-9c3e0eb928e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56536865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8aee851e-bf0d-431a-a51d-9c3e0eb928e5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144783 - SP(2026/0005339-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DONIZETI SIGRI
ADVOGADO
: JOÃO MANOEL ARMÔA JUNIOR - SP167542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante
não infirmou de modo adequado e específico o óbice decorrente da
, pois não demonstrou que o fundamento adotado no acórdão
Súmula n. 283/STF
recorrido foi efetivamente combatido nas razões do recurso especial, mediante
transcrição de trechos que contradigam diretamente os argumentos do Tribunal de
origem quanto ao ponto.
5. Verifica-se, ainda, que o agravante não impugnou especificamente o
fundamento relativo à impropriedade da via especial para veicular questão
constitucional, limitando-se a afirmar a existência de violação direta a dispositivos
infraconstitucionais, sem refutar o óbice processual apontado na decisão de
inadmissibilidade.
6. A decisão que inadmite o recurso especial constitui ato único e
incindível, não sendo formada por capítulos autônomos, de modo que incumbe à
parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que obstaram o
processamento do apelo nobre, sob pena de incidência da
e
Súmula n. 182/STJ
aplicação do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
7. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
8 . Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56536864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:06
Código de Controle do Documento: 0da3b43a-896f-448f-b878-4f3de92550aa

Cuida-se de agravo regimental interposto por D S contra decisão da Presidência de
fls. 1.200-1.203, que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica do fundamento de inadmissibilidade.
Sustenta a parte agravante que não houve ausência de impugnação, mas discordância
quanto ao grau de especificidade reputado suficiente, o que não autorizaria o não conhecimento
do agravo.
Quanto ao óbice da
, sustenta ter havido enfrentamento objetivo e
Súmula n. 283/STF
individualizado dos fundamentos do acórdão recorrido, com indicação precisa dos dispositivos
federais supostamente violados, impugnação das razões da Corte local e demonstração de
contrariedade direta à legislação infraconstitucional.
No que concerne à alegada inadequação da via especial para veicular matéria
constitucional, afirma que a controvérsia submetida ao STJ cinge-se à violação direta aos arts.
593, III, “d”, do CPP e 29, § 1o, do CP, sem necessidade de análise autônoma de norma
constitucional, sendo eventual repercussão meramente reflexa, razão pela qual teria havido
impugnação específica também desse fundamento.
Assevera inexistir deficiência de dialeticidade, pois o agravo em recurso especial
teria enfrentado, de forma estruturada, os óbices da
, da
,
Súmula n. 284/STF
Súmula n. 283/STF
a suposta ausência de cotejo analítico e a incidência da
, não se tratando de mera
Súmula 7/STJ
repetição de razões genéricas.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática e
determinar o regular processamento do agravo em recurso especial; subsidiariamente, pleiteia a
submissão do feito ao órgão colegiado competente; e, ao final, o prosseguimento do recurso
especial, com análise das teses relativas à nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri por
contrariedade manifesta às provas, ao reconhecimento da participação de menor importância e
ao afastamento da reincidência.
O Ministério Público de São Paulo (fls. 1.231-1.235) manifestou-se pelo não
processamento do recurso e, caso contrário, pelo desprovimento do agravo regimental.
O Ministério Público Federal, em parecer (fls. 1.243-1.246), manifestou-se pelo não
provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas n.
n. 283 e 284 do STF, na falta de cotejo analítico para demonstração do dissídio
7/STJ,
jurisprudencial e na impropriedade da via eleita para veicular questão constitucional.
A análise das razões do agravo em recurso especial (fls. 1.116-1.129) revela que o
agravante não infirmou, de forma adequada e específica, o óbice da
,
Súmula n. 283/STF
porquanto a superação da referida súmula exige a demonstração de que o fundamento adotado
no acórdão recorrido foi devidamente impugnado nas razões do recurso especial, mediante a
transcrição específica de trechos que contraponham diretamente os argumentos do Tribunal de
origem, o que não se verifica no recurso.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE
Documento eletrônico VDA56536864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:06
Código de Controle do Documento: 0da3b43a-896f-448f-b878-4f3de92550aa

INADMITIU O APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica o fundamento referente ao óbice da Súmula n. 283 do STF.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a
demonstração de que o fundamento do acórdão recorrido foi efetivamente
combatido nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de trechos das
razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema.
5. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos
autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
6. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ, o
parágrafo único, I, do RISTJ e o
art. 253,
III, do CPC.
art. 932,
7. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do
julgador quando constatada flagrante ilegalidade, não vislumbrada, de plano, na
hipótese.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do fundamento referente ao óbice da da Súmula n. 283
do STF impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
3. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF
Súmula n. 182 do STJ.
pressupõe a demonstração de que o fundamento do acórdão recorrido foi
efetivamente combatido nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de
trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no
, de minha relatoria, Quinta Turma,
AREsp n. 2.611.239/SP
julgado em
DJEN de
4/2/2025,
14/2/2025;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.770.748/TO
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
17/12/2024,
3/1/2025;
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.528.978/SP
DJEN de
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
27/11/2024,
6/12/2024;
AREsp n. 2.571.832/CE
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
27/11/2024,
16/1/2025;
AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.519.384/SP
julgado em
DJe de
20/8/2024,
27/8/2024.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.793.320/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Além disso, o agravante nada alega acerca da impropriedade da via eleita para
veicular questão constitucional, deixando de impugnar especificamente o referido óbice.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se compõe de capítulos autônomos, sendo um ato
único e incindível. Portanto, a parte agravante tem o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do apelo nobre, sob pena de incidência, por analogia, do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56536864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:06
Código de Controle do Documento: 0da3b43a-896f-448f-b878-4f3de92550aa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
[...]
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de
2. O recurso especial
dialeticidade recursal exigido pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme
a Súmula 518 do STJ."
[...]
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.814.725/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56536864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:06
Código de Controle do Documento: 0da3b43a-896f-448f-b878-4f3de92550aa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005339-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.144.783 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010857020238260347 15012181520238260347
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DONIZETI SIGRI
ADVOGADO
: JOÃO MANOEL ARMÔA JUNIOR - SP167542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RAFAEL MAIA PIMENTEL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DONIZETI SIGRI
ADVOGADO
: JOÃO MANOEL ARMÔA JUNIOR - SP167542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155845089131=04@
2026/0005339-0 - AREsp 3144783 Petição : 2026/0013974-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:46:04
Código de Controle do Documento: 6DAE1BCF-B647-4EE5-A9D8-015560D171D9